Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO 1317596 MODIFICADO.

1. Nos termos do art. 3o, caput, e inciso VII, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível a qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.307.334/SP (Tema n. 1.127), firmou a seguinte tese: "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". Convém colacionar as razões expostas pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes (Relator), quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1307334/SP, ao consignar que “o inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador (...). O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a ‘Locação não residencial’. Logo, caso a intenção do legislador fosse a de restringir a possibilidade de penhora do imóvel do fiador ao contrato de locação residencial, teria feito expressamente essa ressalva”. Ademais, o c. STJ, na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixou tese de igual teor no Tema n. 1.091.

3. Considerando a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1317596, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.127, sob o rito da repercussão geral, e pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.091, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, revela-se imperiosa a reforma do aludido acórdão, para negar provimento ao agravo de instrumento e manter hígida a decisão que determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem de família da fiadora do contrato de locação comercial.

4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1317596 modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.